Tribunal: TJDFT
Processo: 0745690-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 286, II, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
2. A reiteração, pelas mesmas partes autoras, da pretensão formulada em cumprimento provisório de sentença coletiva, determina a aplicação do previsto no art. 286, II, do CPC, o qual fixa por prevenção a competência do juízo a quem se distribuiu a demanda anteriormente ajuizada e cujo processo foi extinto sem resolução de mérito em razão de desistência por elas manifestada.
3. Recurso conhecido e provido.